Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000116-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA - CPF: 012.369.151-60 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA - CPF: 012.369.151-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. CONSTRIÇÃO FUNDADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. VEDAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO ENCARCERAMENTO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Por ser uma medida excepcional, o decreto de prisão preventiva deve estar apoiado em motivos e fundamentos concretos que demonstrem o perigo gerado pela liberdade do investigado/réu para a ordem pública, ordem econômica, instrução processual ou aplicação da lei penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
Padece de ilegalidade

a

prisão cautelar fundada na gravidade abstrata do crime (no caso, associação para o narcotráfico), no aumento da criminalidade no município e
na referência genérica à possibilidade de reiteração criminosa, desacompanhada de
dados concretos capazes de demonstrar a real necessidade do recolhimento prematuro ao cárcere
.

3.

A
falta de fundamentação efetiva acerca da necessidade da custódia e a inexistência de registros criminais anteriores – denotando primariedade e
bons antecedentes –, somadas ao comparecim
ento espontâneo do paciente aos autos por meio de advogado, recomendam seja revogada a constrição cautelar (ausência de
periculum libertatis
).

4.
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Francisco de Assis da Costa
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT
,
autoridade apontada como coatora, decretou a prisão
preventiva
do paciente.

Esclarece que em 16.12.2013, o paciente foi denunciado por ter cometido, em tese, o crime de
Associação para o Tráfico de Drogas
(art. 35 da Lei no. 11343/2006), anotando que meses antes, o Juízo
a quo
oficiante
decretou
sua prisão cautelar visando
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
, constrição que mais tarde
foi mantida
, apesar dos reclamos da defesa técnica.

Sustenta, contudo, a falta de
fundamentação idônea
do decreto constritivo, posto que lastreado na
gravidade abstrata
da conduta, além da
desnecessidade
da custódia e a existência de
predicados favoráveis
ao paciente.

Ao final, destaca ele que não foi ouvido na fase investigatória e tem domicílio em Rondonópolis-MT, onde sua empresa está constituída.

Desta forma, requereu a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que a prisão preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-
se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 114243994).

Instruiu a inicial com documentos (ID 114243995 a 114246952; 114246957; 114285950 a 114285968 e 116369961 a 116369966).

O pleito liminar foi
indeferido
(ID 114969951); a seguir,
vieram aos autos as informações judiciais (ID 116531953).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão da ordem
, conforme entendimento sumariado abaixo
(ID 118643993).

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06 – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIBERATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ADEMAIS, ASSEVERADO A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP – ACOLHIMENTO – NÃO MAIS PERSISTEM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INFERE-SE QUE O
PERICULUM LIBERTATIS
ESVAIU-SE COM O TRANSCURSO DO TEMPO E COM A LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA NO ANO DE 2013, DESDE ENTÃO NÃO HOUVE NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE RISCO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE DECLINOU NOS AUTOS DOCUMENTAÇÃO INFORMANDO OS LOCAIS EM QUE PODE SER ENCONTRADO. ALÉM DO MAIS, SE COMPROMETEU A COMPARECER A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – NÃO AVISTO QUE O PACIENTE TENHA AGIDO DE FORMA A OBSTACULIZAR AS INVESTIGAÇÕES E SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI – APESAR DA MANIFESTA REPROVABILIDADE SOCIAL DO COMPORTAMENTO ATRIBUÍDO AO PACIENTE NÃO SE VISLUMBRA NO CASO EM APREÇO, AO MENOS POR ORA, A NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL DA MEDIDA EXCEPCIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES –
CONCESSÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022